Tribunal: TJMT
Processo: 1008426-30.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008426-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VINICIUS LUIZ PAZIN MONTANHER - CPF: 391.940.718-02 (ADVOGADO), C E MASSUIA LTDA - CNPJ: 36.243.779/0001-13 (AGRAVANTE), EDITE CAMILO DA SILVA - CPF: 021.258.921-03 (AGRAVADO), ODONTOCOMPANY FRANCHISING LTDA - CNPJ: 12.817.681/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. PROVA ODONTOLÓGICA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. PRECEDENTE DO TRIBUNAL. RECURSO PROVIDO.

I
. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por clínica odontológica contra decisão que fixou honorários periciais em R$ 5.000,00, nos autos da ação de reparação por danos morais e materiais ajuizada por consumidora que alega defeito em serviço odontológico prestado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor arbitrado de R$ 5.000,00 para realização de perícia odontológica está em conformidade com os critérios legais de razoabilidade e proporcionalidade, considerados o objeto da prova técnica e o valor da causa.

III. Razões de decidir

3. A fixação dos honorários periciais deve observar a complexidade da matéria, o grau de especialização exigido, os custos regionais e o tempo necessário para a execução da prova, conforme art. 2º da Resolução CNJ nº 232/2016.

4. Embora o valor inicialmente proposto tenha sido reduzido de R$ 7.000,00 para R$ 5.000,00, esse montante ainda se mostra incompatível com precedentes do próprio Tribunal em casos similares.

5. Em situação análoga (AI nº 1024057-48.2024.8.11.0000), este Tribunal fixou os honorários periciais odontológicos em R$ 1.500,00, reconhecendo a ausência de complexidade e o desequilíbrio da quantia inicialmente arbitrada.

6. O precedente citado recomenda a uniformização do entendimento jurisprudencial, com adequação do valor aos parâmetros da Resolução CNJ nº 232/2016.

7. A redução não impede a adequada remuneração técnica nem compromete o contraditório e a ampla defesa, sendo preservado o direito do perito em recusar o encargo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para reduzir os honorários periciais de R$ 5.000,00 para R$ 1.500,00.

Tese de julgamento
: “1. Os honorários periciais devem ser fixados conforme os critérios legais de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta a complexidade da prova e o valor da causa. 2. Diante de precedentes que arbitram valores inferiores em perícias odontológicas similares, é legítima a redução da verba, com observância à uniformização jurisprudencial e à Resolução CNJ nº 232/2016.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 8º; Resolução CNJ nº 232/2016, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1024057-48.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.03.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por C E MASSUIA LTDA, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de "Reparação por Danos Morais e Materiais" (Proc. nº 1030901-73.2022.8.11.0003), ajuizada pela agravada EDITE CAMILO DA SILVA contra a agravante, fixou os honorários periciais em R$ 5.000,00 (cf. Id. nº 275499365 - página 241).

No recurso, a Agravante alega que a decisão afronta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, posto que o valor representa mais de 35% do valor da causa, sendo desproporcional para uma clínica odontológica do interior.

Sustenta que a decisão compromete seu direito de acesso à justiça, ampla defesa e contraditório, violando o devido processo legal. Afirma que o valor desconsidera a simplicidade da perícia odontológica e destoa da média praticada (R$ 500,00 a R$ 800,00).

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja reduzido o valor dos honorários periciais para a faixa de R$ 500,00 a R$ 800,00, ou que a perícia fique a cargo do Estado.

A parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão. (cf. Id. nº 283028391)

É o relatório.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por C E MASSUIA LTDA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de "Reparação por Danos Morais e Materiais" (Proc. nº 1030901-73.2022.8.11.0003), ajuizada por EDITE CAMILO DA SILVA contra a agravante, fixou os honorários periciais em R$ 5.000,00 (cf. Id. nº 186502454).

Extrai-se dos autos que EDITE CAMILO DA SILVA ajuizou a presente demanda em desfavor de C E MASSUIA LTDA (ODONTOCOMPANY RONDONÓPOLIS), requerendo indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e danos materiais no valor de R$ 4.150,00, sob o argumento de que o serviço odontológico realizado teria sido defeituoso.

No curso da instrução processual, foi deferida a produção de prova pericial, sendo nomeada a empresa Fator Real Perícias, que inicialmente apresentou proposta de honorários no valor de R$ 7.000,00. Após impugnação da requerida, o valor foi reduzido para R$ 5.000,00, montante que foi homologado pelo juízo de origem.

Inconformada com a fixação dos honorários periciais, C E MASSUIA LTDA interpôs o presente Agravo de Instrumento, o qual se passa à análise.

Cinge-se a controvérsia em definir se o valor de R$ 5.000,00 fixado a título de honorários periciais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza da perícia odontológica e as circunstâncias específicas do caso.

Quanto ao ponto de insurgência recursal, passo a tecer considerações.

A agravante sustenta que o valor arbitrado é excessivo, representando mais de 35% do valor da causa, e que destoa da média praticada em casos similares, que oscilaria entre R$ 500,00 e R$ 800,00. Alega ainda violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Sem razão, contudo, a agravante.

A fixação de honorários periciais constitui matéria afeta ao prudente critério do magistrado, que deve observar as peculiaridades de cada caso concreto, nos termos do art. 8º do Código de Processo Civil, que estabelece que "
ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência
”.

No presente caso, a Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, em seu art. 2º, estabelece os critérios para arbitramento dos honorários periciais:

"Art. 2° O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

I - a complexidade da matéria;

II - o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão;

III - o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;

IV - as peculiaridades regionais."

Analisando os critérios legais, verifica-se que:

Trata-se de perícia odontológica para avaliação de alegados danos decorrentes de tratamento dentário, envolvendo análise técnica especializada para verificação de eventual nexo causal entre o procedimento realizado e os danos alegados pela autora. A matéria demanda conhecimento técnico específico em odontologia e eventual interface com outras especialidades médicas.

A empresa nomeada (Fator Real Perícias) demonstra especialização na área, sendo necessário profissional com conhecimento técnico adequado para elaboração de laudo conclusivo sobre a qualidade dos serviços prestados.

A perícia será realizada na Comarca de Rondonópolis/MT, demandando exame da requerente, análise de documentos médicos/odontológicos e elaboração de laudo técnico circunstanciado.

Deve-se considerar o mercado profissional local e os custos operacionais na região.

Importante destacar que a agravante, embora alegue que a média de valores em casos similares oscila entre R$ 500,00 e R$ 800,00, não trouxe aos autos qualquer elemento probatório que corrobore tal valor.

No Agravo de Instrumento nº 1024057-48.2024.8.11.0000, relatado pelo Des. Dirceu dos Santos, com valor da causa de R$ 18.984,10, este Tribunal fixou os honorários periciais para perícia médica odontológica em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), reduzindo o valor original de R$ 5.100,00.

Na fundamentação daquele julgado, restou consignado que "
a perícia médica odontológica não encontra grande complexidade, muito menos irá gerar despesas que justifiquem os honorários arbitrados
", concluindo-se pela necessidade de redução da verba para adequá-la aos critérios legais da razoabilidade e proporcionalidade.

Considerando a força dos precedentes e a necessidade de uniformização da jurisprudência deste Tribunal, especialmente em casos que envolvem a mesma parte e objeto similar, o valor de R$ 5.000,00 fixado nos presentes autos merece reavaliação.

A Resolução 232/2016 do CNJ estabelece valores base menores (R$ 370,00), mas permite majoração de até 5 vezes esse valor (R$ 1.850,00) em casos de maior complexidade.

No caso dos autos, embora a autora seja beneficiária da gratuidade, a prova pericial é de interesse de ambas as partes, sendo essencial para a adequada instrução do processo e formação do convencimento judicial sobre a existência ou não de defeito no serviço prestado.

O princípio do acesso à justiça invocado pela agravante não pode ser interpretado de forma unilateral, devendo garantir a ambas as partes o direito à ampla defesa e ao contraditório, o que inclui a produção de prova pericial adequadamente remunerada para assegurar a qualidade técnica do trabalho.

Por fim, o valor fixado, embora representativo em relação ao valor da causa, não se mostra desproporcional quando consideradas as especificidades da perícia odontológica, que demanda análise técnica especializada, exame presencial da requerente, estudo de documentação médica e elaboração de laudo conclusivo sobre questão de alta relevância para o deslinde da causa.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto, para reduzir os honorários periciais de R$ 5.000,00 para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Ressalvo, entretanto, que o perito nomeado não está obrigado a aceitar o valor arbitrado, e, em caso de negativa, cabe ao Juízo singular nomear outro profissional para realização do trabalho.

Consequentemente, fica mantida a antecipação de tutela recursal anteriormente concedida, devendo o processo de origem prosseguir com o depósito dos honorários periciais no valor ora fixado (R$ 1.500,00).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025